Tribunal: TJBA
Processo: 8021338-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021338-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES MONTE VERDE Advogado(s): ALEXANDRA LAPA SANTANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 — Configurada a relação de consumo entre as partes, a EMBASA, na qualidade de concessionária de serviço público essencial de abastecimento de água, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts.14 e 22 do CDC e do art.37, §6.º, da Constituição Federal. 2 — O expressivo aumento do consumo faturado — de 40m3 históricos para 70m3 e 65m3 nos meses de fevereiro e março de 2024, sem qualquer modificação nos hábitos da consumidora ou nas instalações do imóvel —, aliado à ausência de prova pela concessionária do real consumo, impõe o refaturamento pela média histórica, nos termos do art.6.º, VIII, do CDC. Sentença mantida nesse ponto. 3 — A cobrança abusiva de serviço público essencial de abastecimento de água, por si só, é capaz de gerar dano moral indenizável, passível de reconhecimento in re ipsa, dispensada a comprovação de reflexos concretos na esfera da personalidade do consumidor. A exigência do pagamento de valores manifestamente incompatíveis com o histórico de consumo do imóvel, em conduta que a própria concessionária não logrou justificar, configura violação à dignidade do consumidor e ao dever de boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. 4 — As circunstâncias do caso — consumidora idosa de 87 anos, beneficiária de um salário-mínimo, que se deslocou pessoalmente à loja da concessionária sem obter resposta administrativa efetiva, submetida a sucessivas ameaças de suspensão de serviço essencial à sua sobrevivência digna — reforçam a gravidade do dano e justificam a fixação da indenização em patamar que atenda às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. 5 — Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Lei n.º 14.905/2024, a partir do arbitramento. 6 — Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8021338-36.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante MARIA JOSÉ GONÇALVES MONTE VERDE e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA, ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se parcialmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.